Tribunal: TJSP
Processo: 2142256-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Alegação de duração excessiva da prisão preventiva agravada pelo demora imotivada do encaminhamento do recurso de apelação defensivo à Segunda Instância – Tese de excesso de prazo na formação da culpa até a conclusão dos autos para a sentença afastado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de habeas corpus – Prolação da sentença que

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Alegação de duração excessiva da prisão preventiva agravada pelo demora imotivada do encaminhamento do recurso de apelação defensivo à Segunda Instância – Tese de excesso de prazo na formação da culpa até a conclusão dos autos para a sentença afastado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de habeas corpus – Prolação da sentença que condenou o paciente ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, mantendo a custódia cautelar, decretada de forma fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública – Requisitos da prisão preventiva inalterados durante toda a tramitação da ação penal e que foram intensificados com a prolação da sentença condenatória – Guia de execução provisória expedida e encaminhada ao juízo da execução logo após o recebimento do recurso – Encaminhamento do autos de apelação a esta instância efetivada – Constrangimento ilegal decorrente do prazo de permanência do paciente em custódia cautelar não demonstrado – Ordem denegada, por maioria de votos.